Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-21.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – ÓBICE AO FISCO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.
Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco não faça incidir o ICMS no transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000687-21.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RAMIRO DIAS BRANCO ALVES - CPF: 206.481.469-87 (APELADO), FABIANA COLETTI GUIMARAES - CPF: 175.671.808-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – ÓBICE AO FISCO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.

Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco não faça incidir o ICMS no transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado, por
Ramiro Dias Branco Alves,
em face do ato do Chefe da Agência Fazendária, concedeu a ordem, para impedir a cobrança de ICMS, na hipótese que tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos, da Fazenda Morro da Ema, localizada no Estado de Mato Grosso, com inscrição estadual n. 13.351.621-0, para a Fazenda União, localizada no Estado do Paraná, com inscrição estadual n. 95.176.575-78 (id. 3610632).

Apela, o
Estado de Mato Grosso, com pretensão à reforma do ato sentencial, a partir da preliminar de inadequação da via eleita e de não ser o caso de impetração de mandado de segurança, dado que a causa exige dilação probatória. No mérito, defende a legalidade da exigência, haja vista que não pode deixar de
exigir o ICMS, e sustenta que a legislação é clara, ao preconizar que,
da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular,

o tributo é devido.

Salienta
que é de imensurável importância contábil, pois permite o adequado controle sobre o trânsito de mercadorias entre os diversos estabelecimentos de um mesmo proprietário, muitos dos quais localizados em estados diversos da federação.

Por tais razões, requer o provimento do Apelo e, de consequência, a reforma do ato sentencial para que seja denegada a segurança pleiteada.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, (id. 3610638), rebatendo o argumento do Apelo, e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença reexaminada (id. 40986490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020